Tribunal: TJES
Processo: 5023907-76.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023907-76.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RECORRIDO: ADRIANA DAMASCENA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5023907-76.2022.8.08.0024

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS

RECORRIDO: ADRIANA DAMASCENA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE VOO. NO SHOW. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DE TROCA DE PORTÃO DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Indenizatória c/c Pedido de Restituição do Valor Pago e Danos Morais, na qual narra a parte Autora, em síntese, que comprou passagens da Primeira Requerida por meio da agência Segunda Requerida, no dia 05 de abril de 2022 fez a transferência via pix no valor de R$ 5.401,00 (cinco mil quatrocentos e um reais) das passagens. No dia da viagem, a requerente chegou com antecedência, realizou o check-in e despachou as malas como deveria ser feito, no balcão onde fez o check-in foi orientada a esperar no portão de embarque número 1 e no seu bilhete que recebeu continha a mesma informação. Às 10hrs a Autora entrou para a sala de embarque e esperou no portão de embarque nº 1. Ocorre que a Requerente não tem nenhuma experiência com viagens de avião e após muito aguardar foi pedir informação a um funcionário que estava no portão de embarque nº2, o qual lhe informou que seu local de embarque tinha mudado para o de nº8 e que ela tinha perdido o voo, neste momento a Requerente entrou em desespero, pois nada ouviu nos alto falantes ou viu nos telões do aeroporto.

Em sede de contestação (ID. 4615715), a Requerida sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova, em razão de inexistência de produção de prova mínima dos fatos constitutivos de direito, por parte da Autora, além de aduzir culpa exclusiva da Autora, o que exclui a responsabilidade da Requerida, e inexistência de danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4615721), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto:

1 -
Julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil/2015, ante a ilegitimidade passiva da Requerida HENRIQUE MOREIRA DE AZEVEDO;

2 – Julgo extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos autorais e em consequência condeno a Requerida AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. a pagar a Autora, de forma simples, a quantia total de R$ 5.401,00 (cinco mil quatrocentos e um reais), com correção monetária desde 05/04/2022 (data da compra), e juros a partir da citação; bem como ao pagamento de indenização ao Autor por danos morais que arbitro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data.

Deixo de condenar a vencida no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55, da Lei Federal nº. 9.099/95.

Irresignada, a parte Requerida, ora Requerente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4615723), sustentando a inexistência de ato ilícito praticado pela cia aérea, sendo a culpa pelo ocorrido exclusivamente da Recorrida, na medida em que a empresa não concorreu para a perda do voo da Autora. No mais, sustenta a inexistência de dano material, já que não cometeu qualquer ilicitude, sendo todos os transtornos alegados pela parte Recorrida decorreram de sua culpa exclusiva, uma vez que, não estava com documentos aptos para o embarque, além de ter prestado assistência com o voo de retorno e ainda creditou os valores despendidos na reserva. Por fim, sustenta inexistência de dano moral e pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4615729), objetivando a manutenção da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Compulsando os autos, verifico que a Recorrente não apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar que procedeu com a comunicação e informação acerca da mudança do portão de embarque da parte Recorrida. Inclusive porque, em se tratando de fatos negativos, é impossível a Recorrida comprovar que não houve comunicação da referida mudança.

Nesse sentido, coaduno com o douta Magistrada
a quo
no que segue:

Assim, é incontroverso que houve falha na prestação dos serviços e configurou um defeito do serviço. A culpa exclusiva do consumidor deve ser provada pela Ré, o que não restou comprovado nos autos.

Pelo contrário, restou comprovado (não havendo prova em contrário produzida pela Requerida) de que a Ré Cia Aérea não fez uma comunicação eficaz da mudança de portão, tanto que a parte Autora não tomou conhecimento disso. Conforme informado na inicial e conversa com a agência que lhe vendeu a passagem, a parte Autora recebeu uma informação inicial sobre o portão de embarque e lá aguardou.

Entendo que deveria a Ré ter sido diligente na informação da mudança de portão e também ter feito a chamada nominal, já que feito o check-in pela parte Autora.

Não pode a Requerida eximir-se de suas obrigações perante o Autor, que com ele contratou e pagou o preço que lhe foi cobrado para que pudesse chegar ao seu destino. Observa-se, no caso, que o contrato de transporte não foi devidamente cumprido, tendo a Requerida prestado os seus serviços de forma deficiente.

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

No mais, coaduno com o juízo sentenciante no tocante à condenação por danos materiais, na medida em que restou comprovado o gasto da Recorrida com a passagem do voo que perdeu (ID. 4615700)

Ante a caracterização de falha na prestação do serviço pela parte Recorrente, é forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)